Tribunal: STF
Processo: RE 92920
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-24
Data de publicação: 1981-02-24

Ementa:
FUNCIONALISMO. FUNCIONÁRIO FEDERAL DO SERVIÇO POLICIAL, TRANSFERIDO
AO ANTIGO ESTADO DA GUANABARA. PASSOU A GOVERNAR-SE PELA LEI
ESTADUAL (REPRESENTAÇÃO 754) QUANTO AO ART-110, RTJ 50/218), SÓ LHE
APROVEITANDO, COMO DIREITO ADQUIRIDO, AS SITUAÇÕES CONCRETAMENTE
CONQUISTADAS, EM FACE DA LEI FEDERAL, ATÉ A CRIAÇÃO DO NOVO ESTADO.